Tribunal: TJDFT
Processo: 0720455-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR EMPRESA SEGURADORA EM DESFAVOR DA NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. EFEITO NÃO AUTOMÁTICO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do apelante na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Incide a disciplina estabelecida no Código de Defesa do Consumidor às situações concretas em que a empresa seguradora, na posição de sub-rogada, reclama judicialmente, em desfavor de terceiro que afirma ter dado causa ao sinistro, direito a ser ressarcida pelo valor comprovadamente pago ao segurado consumidor. Art. 786 do CC e da Súmula 188/STJ.
3. A prestadora de serviços de fornecimento de energia elétrica, concessionária de serviço público, responde objetivamente por danos causados a terceiros, independentemente de culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, o que não retira do consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade entre o dano dito suportado e a prestação do serviço afirmada defeituosa.
4. Não sendo certo se eventual perturbação na rede de distribuição de energia elétrica ou algum fator externo poderia ter dado causa ao sinistro, imperativo seria a realização de perícia nos equipamentos danificados. Mas tal não foi possível, porquanto a seguradora não manteve os aparelhos disponíveis para exame da concessionária.
5. A inexistência de prova afirmativa da alegada existência de nexo de causalidade entre o dano elétrico indenizado pela seguradora e o fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária apelada desautoriza o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida pela empresa autora, que espera se ver ressarcida por indenização paga a terceiro segurado.
6. Não se desconhece a possibilidade de inversão do ônus probatório em caso de defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC). Todavia, tal efeito não se dá de forma automática, competindo ao julgador, ao verificar a presença da verossimilhança das alegações do autor ou de sua hipossuficiência técnica, conceder a benesse.
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.